Tribunal: TJMT
Processo: 0007436-88.2018.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Vistos etc.
Proferi decisão como Presidente da Turma Recursal, em que revoguei a decisão que havia determinado o sobrestamento do presente Recurso Extraordinário interposto pela parte autora (Defensoria Pública Estadual), com fundamento no Tema de Repercussão Geral no 1.002 do Supremo Tribunal Federal, por estar equivocada, pois a pretensão recursal é a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual.
Como está esclarecido na decisão, neste caso, não deve ser aplicado a Tema no 1.002 e sim o Tema no 1.064, ambos do STF, pois este trata da “Condenação de ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor de defensoria pública vinculada a ente diverso”, e a Defensoria Pública Estadual está vinculada ao Estado e não ao Município.
Diz a Defensoria Pública Estadual “que o Tema 1064 menciona somente as fontes não pagadoras da entidade que pugnam pelas custas sucumbenciais, não devendo afetar, portanto, as decisões anteriores referentes ao ente federativo a que se junge a entidade Recorrente”. Requer que seja mantido o sobrestamento do Recurso Extraordinário, em relação à entidade federativa que compõe o Tema no 1.002 do Supremo Tribunal Federal.
No entanto, neste caso, foi ajuizada a ação somente contra o Município e a sentença julgou procedente a pretensão da parte autora, mas não condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios.
O Município interpôs recurso e este foi improvido, e por não ter havido condenação em honorários advocatícios na decisão na Turma Recursal, foi interposto Recurso Extraordinário, para que o Município seja condenado a pagar honorários advocatícios.
Como não houve interposição de recurso pela parte autora, que a Defensoria Pública Estadual representa, visando a modificação da sentença e a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, nem poderia porque não é parte, inexiste razão jurídica para manter a suspensão do processo até o julgamento do Tema no 1.002 do excelso Supremo Tribunal Federal, pois ainda que fosse reconhecido pelo STF o direito da Defensoria Pública receber honorários advocatícios do Estado, não poderia haver condenação, por não ser parte.
Ante o exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão que revogou a decisão que determinou o sobrestamento deste feito, e NEGOU SEGUIMENTO ao presente Recurso Extraordinário.
Transitado em julgado devolva-se este feito à origem.
Intimem-se. Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única